Tribunal: TJDFT
Processo: 0744210-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. DOLO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 129, “caput”, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, sustenta que não há provas suficientes para a condenação. Argumenta que tanto o réu quanto a vítima eram amigos e estavam consumindo bebida alcóolica no dia dos fatos quando iniciaram a discussão. Ressalta que as testemunhas confirmaram que os envolvidos estavam muito embriagados, não sendo possível precisar quem iniciou as agressões, bem como sendo evidente a ocorrência de lesões recíprocas. Pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, aduz que não houve dolo, devendo a conduta ser desclassificada para culposa, com fundamento no art. 20 do CP. Caso seja acolhida esta tese, pede a aplicação de perdão judicial.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61631380). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62630808).
III. O art. 129, caput, do CP, tipifica como crime a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
IV. Consta da denúncia que no dia 03 de julho de 2022, no período compreendido entre 17h15min e 17h50min, na via pública em frente à loja de conveniência do Posto BR, situado na SQS 309 – Asa Sul/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, munido de animus laedendi, ofendeu a integridade física da vítima. A autoria e materialidade estão comprovadas pelos elementos e provas juntados aos autos, tais como ocorrência policial no 3959/2022 - 1o DP (ID 61627107), laudo de exame de corpo de delito (ID 61631109), fotografias (ID 61631109), vídeos e prova oral colhida em juízo.
V. Em audiência de instrução, o ofendido declarou que houve uma discussão com o réu, ocasião em que foi agredido com socos na região do pescoço ou cabeça, permanecendo desacordado por alguns minutos. Relatou, ainda, que momentos depois, foi novamente agredido pelo acusado, desta vez por intervir em um desentendimento deste com Tiago. O acusado, por seu turno, relatou que a vítima tem o hábito de lhe perturbar e, no dia dos fatos, deu um soco em Saulo, que desmaiou. Alguns minutos depois, a vítima retornou e aplicou no réu uma gravata, bem como chutou o interrogando. Nesse momento, se descontrolou, perdeu a consciência e bateu no ofendido. As testemunhas César Katuyoshi e Tiago Oliveira contribuíram para a elucidação das divergências concernentes às dinâmicas relatadas pelo autor e vítima. A primeira testemunha narrou que chegou ao local e encontrou Saulo machucado, tendo o acusado afirmado que agredira a vítima. Após, a vítima interveio em uma iminente agressão do réu a Tiago, imobilizando o réu, após o que, mesmo após se esquivar, foi novamente agredido por ele. A segunda testemunha confirmou a dinâmica apresentada por César, acrescentando que Saulo agiu em sua defesa ao aplicar a gravata no réu.
VI. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Não existe nos autos prova de que o recorrente sofra de alcoolismo como doença, capaz de reduzi-lo a inimputável, bem como ausente prova de que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior.
VII. Em reforço, não prospera a tese de desclassificação do delito de lesões corporais para a forma culposa, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas são coesos quanto à afirmativa de o apelante agrediu o ofendido com a intenção de lesioná-lo. Não é demais ressaltar que para a desclassificação pretendida, é imperativa a comprovação de inexistência do dolo de ofender integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.